Tribunal: TJSP
Processo: 1047006-92.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SERVIÇOS NÃO CONCLUÍDOS – PERÍCIA CONCLUSIVA
- Perícia concluiu que apenas 33% do contrato havia sido finalizado, sendo a remuneração paga até o rompimento do contrato adequada (R$50.000,00);
- O contrato previa expressamente que o contratante poderia rescindir o contrato sem pagamento de qualquer multa, caso ficasse insatisfeito com o serviço

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SERVIÇOS NÃO CONCLUÍDOS – PERÍCIA CONCLUSIVA
- Perícia concluiu que apenas 33% do contrato havia sido finalizado, sendo a remuneração paga até o rompimento do contrato adequada (R$50.000,00);
- O contrato previa expressamente que o contratante poderia rescindir o contrato sem pagamento de qualquer multa, caso ficasse insatisfeito com o serviço prestado.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1047006-
92.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSMAR GOMES
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODRIGO MORAES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1047006-92.2014.8.26.0002
VOTO 27480
APELANTE: OSMAR GOMES FERREIRA
APELADO: RODRIGO MORAES
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: GUILHERME SILVA E SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO

EMPREITADA

INDENIZAÇÃO
INDEVIDA SERVIÇOS NÃO CONCLUÍDOS PERÍCIA
CONCLUSIVA
- Perícia concluiu que apenas 33% do contrato havia sido
finalizado, sendo a remuneração paga até o rompimento do
contrato adequada (R$50.000,00);
- O contrato previa expressamente que o contratante poderia
rescindir o contrato sem pagamento de qualquer multa, caso
ficasse insatisfeito com o serviço prestado.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 353/355,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a demanda. Diante da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que a perícia apurou que até o rompimento do
contrato o demandante havia executado 33,82% do contrato, asseverando que não havia vícios ou
os mesmos problemas estruturais na obra realizada. Concluiu que não cabia a aplicação da
cláusula penal de 20%, na medida em que estaria configurada a duplicidade, em relação ao pedido
condenatório também formulado.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que deve ser aplicada a cláusula penal, que impõe ao apelado a
obrigação de indenizar o apelante no valor correspondente a 20% do preço total da obra
contratada.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo respectivo

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1047006-92.2014.8.26.0002
VOTO 27480
(parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
Referido recurso foi inicialmente distribuído ao Dr. Andrade Neto, desta R. 30a
Câmara de Direito Privado, vindo posteriormente a ser redistribuído a esta Relatora, nos termos da
deliberação da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, de 15.10.19.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança por rescisão unilateral de contrato movida por Osmar
Gomes Ferreira em face de Rodrigo Moraes, em que pretende o autor a condenação do réu ao
pagamento de R$30.600,00, referente à cláusula penal de 20% sobre o valor da obra, além do
pagamento da diferença de R$25.000,00, referente à retificação dos valores inicialmente
avençados.
Infere-se dos autos que o autor é pedreiro e foi contratado para realizar obras no
imóvel do réu, pelo valor de R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), divididos da seguinte
maneira: R$6.000,00 para edificação dos muros laterais e dos fundos e R$120.000,00 por toda a
mão de obra de edificação da casa. Afirma o autor que a rescisão do contrato se deu de forma
unilateral e sem motivo, após 75% da obra concluída, sendo que havia recebido apenas
R$50.000,00, relativo ao contrato, que segundo ele, não diz respeito a toda parte executada.
Pois bem.
A perícia realizada nos autos constatou quais serviços foram executados e seu
respectivo valor: (a) canteiro de obras (R$3.180,00), fundações (R$6.264,00); estrutura (80%
concluído, R$11.116,80); paredes e painéis (100%, R$5.304,00), revestimentos de paredes (40%,
R$18.984,00), instalações hidráulicas (50%, R$3.360,00), instalações elétricas (25%, R$2.436,00),
totalizando R$40.577,40 (fls. 295).
Alguns serviços sequer foram iniciados: coberturas e telhados, impermeabilização,
revestimento de teto, pisos, esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, vidros, aparelhos
sanitários e metais. (fls. 295).
A conclusão foi de que, na época do rompimento do contrato, havia sido executada
apenas 33,82% da obra, correspondendo a R$40.579,47 (fls. 296). Considerando que fora paga a

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1047006-92.2014.8.26.0002
VOTO 27480
quantia de R$50.000,00 pelo requerido e a margem de erro da apuração, por ter sido feita com
base nas fotografias juntadas aos autos, concluiu que a remuneração paga pela execução dos
serviços até o rompimento do contrato é adequada.
Por outro lado, também não havia qualquer vício na estrutura como fazia crer o
apelado de modo que a suposta existência de problemas construtivos não pode ser utilizada pelo
requerido como justificativa para o rompimento contratual, pois o requerente não era o responsável
técnico pela obra (fls. 297).
No contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, a cláusula 13.1 deixa
claro que, na “hipótese do contratante se sentir insatisfeito com a natureza dos serviços prestados
pelo contratado ou na hipótese de qualquer desentendimento ou tumulto causado o contratante
tem total liberdade em rescindir o contrato a qualquer momento ou período sem pagamento
de multa ou encargo cabendo ao contratado deixar o local da obra o quanto antes”. (fls. 19).
Logo, a despeito da alegação de qualquer vício na construção ou má execução dos
serviços por parte do contratado, o contratante (RÉU) tinha direito, por previsão expressa, a
rescindir o contrato a qualquer momento, independentemente do pagamento de multa.
Assim, não há o que receber a título de indenização, já que tudo que fora
construído foi devidamente quitado.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora